Tribunal: TJSP
Processo: 2000768-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de BENS IMÓVEIS – Decisão agravada que inadmitiu o oferecimento de bens imóveis pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – acerto – inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de BENS IMÓVEIS – Decisão agravada que inadmitiu o oferecimento de bens imóveis pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – acerto – inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) – inexistência, ademais, de direito subjetivo à livre nomeação de bens e direitos para satisfação do débito sub executio – a regra da menor onerosidade da execução ao devedor deve se harmonizar com a máxima satisfação dos interesses do credor - PENHORA VIA BACENJUD DE BENS PERTENCENTES Á MATRIZ - Determinação de bloqueio online, via sistema bancário (BACENJUD) de bens pertencentes à matriz e suas filiais em execução fiscal ajuizada em face tão-somente da primeira – possibilidade – as filiais são espécie de estabelecimento empresarial, vez que fazem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, sendo um bem que integra o patrimônio da sociedade empresária, e não uma pessoa distinta dessa, de modo que a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica – inteligência dos arts. 184 do CTN e 789 do CPC/2015 – não se exige o reconhecimento da formação de grupo econômico e/ou a desconsideração da personalidade jurídica para a penhora de bens pertencentes à filial em execução fiscal ajuizada em desfavor da matriz – entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.355.812/RS, sob a égide dos recursos repetitivos – decisão integralmente mantida. Recurso desprovido.